Tribunal: TJDFT
Processo: 0712641-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712641-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDLEY LUIZ CLEMENTINO DE CEIA, BRUNA DUTRA DONZELLI, BRUNO BATISTA SUEHARA, CAMILA MOURA CARROLO, CINTIA ALMEIDA BARBOSA, DAVID DUARTE RODRIGUES, DIEGO CHARGAL MARTINS DINIZ GOMES, DIEGO GALVAO CHAVES AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição juntada pelo agravado (Distrito Federal) no ID 36636331, na qual noticia a perda superveniente do objeto do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora